Tribunal: TJBA
Processo: 8051176-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051176-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SA ALVES

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. INCONFORMISMO DA PARTE DEMANDANTE. COMPROMETIMENTO SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. LEI Nº 14.181/21. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30%. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051176-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
MARIA DAS GRACAS SA ALVES
e como agravados BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relator